Tribunal: STF
Processo: ARE 1478245
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Supressão de adicional. Prévia intimação dos servidores. Possibilidade. Tema 138 da repercussão geral. Precedentes. 4. Análise do momento para a cessação dos pagamentos. Matéria infraconstitucional local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.